Tribunal: TJDFT
Processo: 0724704-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724704-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: GIOVANA POHL SCARTON COUTINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Ré, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “ação de restituição de valores” sob o n. 0721162-40.2020.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência cautelar, nos seguintes termos: Passa-se ao exame do pedido antecipatório de bloqueio de ativos, ante a anexação de comprovantes de transferências de valores em contrato de cambio. Diante dos documentos anexados pela demandante, a princípio, demostra a transferência de valores e pagamento de R$ 4.200,00 para a empresa demandada e o vínculo com as demais empresas e sócios indicados na petição inicial e da recusa deles de entregar a moeda aquirida, é caso de concessão da tutela para depósito judicial dos valores indicados na petição de emenda. Ora, a medida é mais suave (ante o pedido sem audiência da parte contrária) e não causa, a princípio, irreversibilidade do provimento, pois os valores a serem depositados ficarão depositados em conta judicial remunerada garantindo-se o resultado útil da demanda. Diante dos precedentes invocados pela autora e à luz dos documentos anexados que indicam a possibilidade do direito invocado ante notícias de descumprimento reiterado dos contratos de cambío, DEFIRO o pedido para determinar o bloqueio do valor mediante Bacenjud. Por tais razões, com apoio no art. 300 do CPC, concedo em parte a tutela de urgência liminar postulada para determinar o bloqueio de ativos no valor de R$ 4.200,00 via Bancejud em contas e aplicações dos demandados. Expeçam-se mandados de citação e intimação para cumprimento. Após a resposta dos réus poderá ser reexaminada esta decisão, bem como será verificada a necessidade de designação de audiência de conciliação, ante a urgência do caso. Em suas razões, alega, em síntese, que: (i) devido à forte regulação e fiscalização do BACEN, assim como para atender às regras internacionais do mercado financeiro (Acordo de Basiléia), as instituições financeiras necessitam manter valores de patrimônio líquido mínimos, chamado Patrimônio de Referência (PR), em proporção às suas operações e os riscos à ela inerentes, identificados pelas sigla RWA; (ii) se os valores depositados em bancos ficam indisponíveis, pode ocorrer de a Corretora não mais satisfazer os valores mínimos determinados pelo Banco Central do Brasil, sujeitando-se a redução ou cessação impositiva de suas operações, nos termos das Resoluções ns. 4.192 e 4.193; (iii) o bloqueio de valores em suas contas agrava substancialmente os já notórios impactos socioeconômicos da pandemia sobre setor de turismo e em especial o mercado de câmbio; (iv) a parte Autora, ora Agravada, não demonstrou a necessidade de deferimento do arresto em face da UNIÃO ALTERNATIVA, ora Agravante, resumindo toda sua argumentação no fato de que as outras demandadas (IEX e J&amp;B) teriam se negado a efetuar a entrega das moedas estrangeiras. (v) não era corretora de câmbio vinculada à IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA., CNPJ 16.745.130/0001-93 na data das operações; (vi) o deferimento de arresto em ação de conhecimento, antes da tentativa de citação, constitui medida ilegal e abusiva. Frisa que a aludida providência é aceita apenas em hipótese de execução de título extrajudicial e desde que seja frustrada a primeira tentativa de citação do devedor; (vii) eventual reconhecimento do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo em face da parte Ré IEX (ou J&amp;B) não é automaticamente extensivo à empresa ora agravante; (viii) não há prova de que a Agravante, UNIÃO ALTERNATIVA, estaria frustrando o pagamento de credores ou dilapidando o seu patrimônio, a justificar a medica cautelar; (ix) as operações promovidas pelas outras requeridas eram ilegais, tendo sido perpetradas à margem de seu controle e do BACEN, denominadas de “câmbio paralelo” ou “cambio black”, pois conduzidas à margem do sistema de controle (eletrônico) da corretora de câmbio e em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil; (x) o art. 9o da Resolução n.o 3.568/0810 do Banco Central do Brasil afirma que todas as operações de câmbio exigem cadastramento e registro no Sistema de Informações do Banco Central. Já o art. 9o, § 2o, inc. II da Resolução 3.954 do BACEN, exige que os correspondentes de câmbio entreguem comprovantes aos clientes com a efetiva indicação da taxa de câmbio utilizada. Por fim, o art. 70, § único, da Circular no 3.691/1312, OBRIGA a entrega (liquidação) dos dólares ao adquirente no mesmo dia da compra; (xi) o registro de ENCOMENDA de moeda estrangeira e os comprovantes de transferência realizados diretamente para a empresa J&amp;B Viagens e Turismo LTDA. e IEX Agencia de Viagens e Turismo Ltda, comprovam que nenhuma operação de compra de moeda estrangeira foi realizada através do sistema de câmbio operado pela Agravante, como é exigido por expressa disposição legal, nem sequer sabia da existência de tais operações; (xii) os valores existentes em suas contas bancárias constituem o próprio instrumento da atividade empresarial, sujeitando-se à impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do CPC. Por fim, requer: b) Deferir o pedido de antecipação da tutela recursal, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC/15, a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem, frente ao fundado receio de dano irreparável e à verossimilhança das alegações da agravante; c) Dar, ao final, integral provimento ao recurso para revogar definitivamente a decisão ora atacada em face da impenhorabilidade dos valores arrestados e da inexistência de demonstração da probabilidade de direito e de risco ao resultado útil do processo em face da agravante. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, Inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 17903597 e 17903598). DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Rè, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, em face da decisão que deferiu a tutela de urgência cautelar de arresto de numerário existentes em conta bancária da parte Agravante, por meio do BACENJUD. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre destacar que, diferente do alegado pela parte Ré, ora Agravante, a medida cautelar apresentada na origem pela parte Autora, ora Agravada, não tem por fundamento o arresto executivo, disciplinado no art. 830 do CPC, para o qual se exige prévia tentativa de citação do executado, por não se tratar de processo executivo. Cuida-se de medida prevista no art. 301, do referido diploma legal, a qual é deferida com o intuito de assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, ainda que o objeto da controvérsia esteja em discussão, a qual prescinde do contraditório, nos termos do art. 9o, inc. II, do CPC. Dos documentos juntados aos autos, observa-se que que, em 04/03/2020, a parte Autora, ora Agravada, contratou “encomenda de moeda estrangeira”, especificamente USD 1.000,00 (mil dólares) junto à empresa Ré, IEX CAMBIO, mediante o pagamento total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), por meio de transferência bancária, que seriam retirados na agência de câmbio em 07/07/2020 (ID 67433071, processo de origem). Além de não cumprir obrigação estabelecida no negócio jurídico acima referido, a empresa IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP não foi localizada em sua sede social, tampouco em qualquer canal de comunicação disponível para efetiva solução da questão (ID 67433087, 67433092 e 67434395, processo de origem). Cumpre destacar que a relação mantida entre as partes, a priori, submete-se ao microssistema do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a empresa demandada, atuante no mercado de câmbio (compra e venda de moeda estrangeira), enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o do CDC, ao passo que a postulante revela-se consumidora, visto que é destinatária final da moeda estrangeira adquirida. Assim, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, o qual evidencia o brocardo ubi emolumentum ibi onus, que se traduz em onde está o bônus deverá estar o ônus, está fundamentada a teoria do risco proveito. Significa exatamente que aquele que tira proveito ou vantagem do fato gerador do dano, ainda que indiretamente, tem a obrigação de repará-lo. Havendo, eventual, responsabilidade solidária entre aqueles que participaram da atividade comercial, no caso fornecimento de moeda estrangeira, pode o consumidor demandar a quem lhe aprouver, observado eventual direito de regresso, nos termos dos arts. 14, 25 e 88, todos do CDC c/c art. 927, parágrafo único, do CC. Por outro lado, constata-se que a Agravante celebrou com a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, contrato de convênio de correspondente cambiário (ID 67434419, processo de origem), com clausula de exclusividade, em 17/02/2020, isto é, em data anterior à operação noticiada nos autos. Quanto à responsabilidade da empresa contratante em razão do atendimento prestado pelo correspondente, assim estabelece o art. 2o, da Resolução no 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, in verbis: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Tal situação evidencia possível existência de responsabilidade solidária entre as empresas demandadas, o que, numa análise superficial, característico deste momento processual, afasta a probabilidade do direito invocado pela empresa Agravante. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não é possível acolher a argumentação de que o arresto no valor indicado nos autos inviabilizaria as operações cambiais da Agravante, por se tratar de empresa de grande porte com correspondentes em diversos estados da federação. Por outro lado, há informação nos autos que outras pessoas também foram lesadas pelo mesmo expediente adotado pela empresa Ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (ID 67435445 e 67435447, processo de origem), originando diversas ações judiciais em trâmite nesta Corte de Justiça, conforme consulta no sitio eletrônico, com equivalência de pretensão ao do presente feito. Por fim, vale ressaltar que, por se tratar de medida cautelar, ou seja, de mecanismo de garantia à futura satisfação do crédito, prévia ao ato de penhora, não se mostra cabível, neste átimo processual, a discussão acerca da impenhorabilidade do valores objeto do arresto, expresso no art. 833, inc. V do CPC. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2020 16:45:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador